Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-98.2024.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002745-98.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SIMONE ALVES DAVI DE SOUZA - CPF: 968.917.001-59 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CENTRAIS DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. SEGUNDA AÇÃO EM CURSO CONTRA SEGURADORA DIVERSA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, de ofício, reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada e omissão na individualização das demandas reputadas idênticas, ou
(ii)
reforma da sentença para afastar a litispendência e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e
(ii)
determinar se estão presentes os critérios necessários ao reconhecimento da litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Atende ao princípio da dialeticidade
o
recurso que identifica com precisão o objeto da insurgência, expõe os fundamentos jurídicos da pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial aplicáveis, ainda que não impugne todas as passagens da decisão recorrida
.

5. O reconhecimento da litispendência exige a coincidência simultânea de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas em trâmite concomitante, nos termos do art. 337, inc. VI, §§ 1º e 2º, do CPC.

6. Na hipótese, a ação anterior ajuizada contra a mesma seguradora foi extinta sem resolução do mérito antes da propositura da presente demanda e, por não estar mais em curso, não pode servir de parâmetro para configurar a litispendência.

7. Já a segunda ação ainda em trâmite foi proposta contra seguradora diversa e com fundamento em apólice igualmente distinta, o que afasta a identidade de partes indispensável ao reconhecimento da litispendência.

8. Não constatada a tríplice identidade imprescindível ao reconhecimento da litispendência, deve ser reconhecido o equívoco da sentença e determinado o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 337, inc. VI, §§ 1º e 2º, 485, inc. V, 932, inc. III, 1.010, inc. III, 1.016, inc. III, 1.021, § 1º. CC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto por
MARIA SIMONE ALVES DAVI DE SOUZA
em face da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que extinguiu sem resolução do mérito a ação de cobrança de indenização securitária n. 1002745-98.2024.8.11.0005, ajuizada pela apelante contra
MAPFRE VIDA S/A
(id. 343499894).

Na
origem
, a apelante esclareceu que, em razão do vínculo empregatício mantido com a Marfrig Global Foods S.A., foi incluída como beneficiária de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, com vigência individual de 1º/junho/2016 a 30/novembro/2017 (apólice n. 0000005).

Alegou ter desenvolvido doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho, consistentes em síndrome do túnel do carpo bilateral, bursite e discopatia cervical, diagnosticadas e documentadas por exames de imagem realizados em agosto de 2022.

Com base nesses fatos, postulou o pagamento do capital segurado correspondente à cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) ou à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), no valor de R$ 50.000,00 (id. 343499882).

Na
contestação
, a apelada suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo à seguradora.

Na sequência, arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, por reputar transcorrido mais de um ano desde a ciência da incapacidade.

No mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos, pois não comprovadas a invalidez parcial ou total decorrente de acidente que provoque a redução funcional de membro ou órgão (IPA) ou a debilidade permanente da apelante (id. 343500353).

Na
impugnação à contestação
, a apelante rechaçou as alegações defensivas e reiterou os fundamentos da petição inicial (id. 343500373).

Na
sentença
, de ofício, foi reconhecida a litispendência e o processo, extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. V, do Código de Processo Ci
vil. A apelante ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 343500379).

Nas
razões recursais
, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada e por omissão na individualização das demandas reputadas idênticas.

No mérito, sustentando ser equivocada a declaração de litispendência, pretende ver reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito, “
com o pleno exercício do direito de produção de provas, especialmente a prova pericial
” (id. 343500385).

Nas
contrarrazões
, a apelada levanta preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, seja por entender configurada a litispendência, seja porque a ausência de prévio requerimento administrativo à seguradora reflete a falta de interesse da apelante e igualmente justificaria a extinção do feito sem resolução do mérito (id. 343500389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem razão.

Positivado nos artigos 1.010, inc. III, 1.016, inc. III e 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os motivos de fato e de direito do seu inconformismo, enfrentando com precisão os fundamentos da decisão recorrida.

O desrespeito a essa exigência, por impedir o recorrido de exercer regularmente a sua defesa e o tribunal de definir os limites da sua atuação (extensão do efeito devolutivo), acarreta a inadmissibilidade
do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, em linha oposta à defendida nas contrarrazões, a apelante identifica o objeto da insurgência, expõe os fundamentos jurídicos que embasam a sua pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial que reputa aplicáveis à espécie, em clara sintonia com o princípio da dialeticidade.

Embora não seja o caso, convém recordar que nem mesmo a falta de impugnação a todos os fundamentos da deliberação é suficiente para caracterizar a violação ao princípio da dialeticidade, já que o dever de impugnação específica recai sobre o núcleo
essencial
da decisão recorrida, não sobre cada passagem nela contida.

Para ilustrar o raciocínio, colhe-se desta Câmara:

“
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
” (ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 18.2.2026).

“
As razões recursais que enfrentam os fundamentos centrais da sentença satisfazem o requisito da dialeticidade, ainda que reiterem argumentos já apresentados em primeira instância
” (ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 28.1.2026).

Assim, porque o recurso não está dissociado dos fundamentos da
sentença recorrida,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Superada essa questão, a apelante argui a preliminar nulidade da decisão por falta de fundamentação adequada e por omissão na individualização das demandas reputadas idênticas.

As matérias alegadas não constituem um vício formal autônomo, mas os próprios fundamentos em que se embasa a apelante para, no mérito, pleitear a reforma da sentença.

Nesse quadro, como a preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a apreciar, desde logo, o mérito recursal, em sintonia com o princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º).

Delineada no art. 337, inc. VI, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência é um importante mecanismo que visa preservar a coerência do sistema judicial e impedir decisões contraditórias sobre o mesmo litígio.

Seu reconhecimento reclama identidade de ação, assim compreendida como a coincidência de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas simultaneamente em trâmite, e acarreta, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, a extinção do processo posterior sem resolução do mérito.

Na hipótese, o magistrado se equivocou ao reconhecer a litispendência.

Primeiro porque a ação n. 1009346-67.2024.8.11.0055, apesar de ajuizada pela apelante contra a
mesma
seguradora, foi extinta sem resolução do mérito
antes
da propositura da presente demanda. Logo, por não estar mais em curso, não pode servir de parâmetro para configurar a litispendência.

E segundo porque a ação n. 1007536-57.2024.8.11.0055, ainda em curso, foi proposta contra
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
, seguradora diversa da apelada, e com fundamento em apólice igualmente distinta.

Assim, porque não constatada a tríplice identidade imprescindível ao reconhecimento da litispendência, deve ser reconhecido o equívoco da sentença que, respaldada no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida nas contrarrazões e, no mérito, dou
provimento
ao recurso interposto por
MARIA SIMONE ALVES DAVI DE SOUZA
,

para afastar o reconhecimento da litispendência e
determinar a retomada do curso processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026